Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-54.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011912-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDECIR BERTELE - CPF: 396.671.110-91 (RECORRENTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
24.10.2024 Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (Relator): dou provimento. Dr. Jorge A. M. Ferreira (1º Vogal): Peço vista para trazer o voto em 07/11/2024. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Aguardo o pedido de vista. 07.11.24 Dr. Jorge A. M. Ferreira (1º Vogal): após análise dos autos, nego provimento ao recurso. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal):Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011912-54.2024.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
VALDECIR BERTELE.

Recorrida:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24/10/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238901183, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Cerceamento de defesa;

2)

Inexistência de analise os documentos da inicial;

3)

Contratação irregular – Estelionato;

4)

Tentativa de resolução administrativa;

5)

Empréstimo devolvido;

6)

Existência de dano material e moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto

a preliminar de cerceamento de defesa,
isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Insta ressaltar que o pedido de

oitiva de testemunhas foi gen
é
rico

e, nesse sentido, n
ã
o vincula o ju
í
zo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da

prova

e cabe a ele apreciar a necessidade ou n
ã
o da realiza
çã
o de audi
ê
ncia de instru
çã
o e julgamento.

Além disso,
após a apresentação da contestação, a parte autora não apresentou, na impugnação, novo pedido específico de

produção de

tais provas
.

Inclusive,
o art. 370, do CPC, preleciona que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias
.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é correntista do banco reclamado e, em 17/03/2023, recebeu uma ligação do funcionário do réu, informando que sua conta corrente tinha sofrido tentativa de golpe, e que deveria comparecer à agência bancária para devida regularização e demais procedimentos de segurança.

Relata que os fraudadores realizaram empréstimo em seu nome e transferências via TED, os quais declara não ter realizado. Afirma que conseguiu solucionar parcialmente a questão, contudo, ao analisar sua conta corrente
, observou que o valor de
R$ 118,48 (cento e dezoito reais e seis centavos)
vem sendo descontado mensalmente
desde 05/2023
, referente ao contrato nº 477242192
.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, bem como a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária do autor, ao argumento de que o serviço bancário foi devidamente prestado e que as transações foram realizadas com a utilização de senha pessoal e chave de segurança.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a contratação dos serviços que originaram os respectivos descontos. Apesar de anexar
, na contestação e na fase recursal (ids. 238901169 e 238901199)
,
telas sistêmicas e extratos bancários,
trata-se de provas unilaterais, que não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, o demandado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

In casu
, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
05/2023
a 04/2024,
descontou indevidamente da conta corrente do reclamante o valor total de
R$
1.421,76 (mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos)
,
conforme extratos anexados nos
ids. 238900718 e 238901175,
razão pela qual o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando a repetição do indébito,
já na forma dobrada
, no importe de
R$ 2.843,52 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente das transações bancárias realizadas por terceiro na conta do autor e descontos indevidos realizados na sua conta corrente
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula nº 479/STJ
- Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório) -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro (s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa" - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular nº 362 do STJ - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença - É descabida a redução da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220063440001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO BANCO RECORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da instituição bancária realizar o imediato bloqueio do cartão.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, bem como deve ser declarada a inexistência dos valores cobrados no cartão de crédito das compras efetuadas por terceiros.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1002483-12.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
nulo o contrato de empréstimo discutido nos autos (
nº 477242192
) e condenar o reclamado a proceder à devolução,
em dobro
, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da parte autora,
totalizando o montante de R$ 2.843,52 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
já na forma dobrada
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação
.

Ainda,
condeno
o recorrido ao pagamento em favor do recorrente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O DANO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega contratação fraudulenta de empréstimo consignado em sua conta bancária, com transferência dos valores para terceiro desconhecido e descontos subsequentes das parcelas do empréstimo em sua conta corrente, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

No caso, embora se trate de relação de consumo, a responsabilidade objetiva do banco não se configura, pois ficou demonstrado que a fraude foi praticada por terceiro sem qualquer participação ou falha no serviço prestado pela instituição financeira.

A excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se, uma vez que o dano foi causado exclusivamente por fato de terceiro, caracterizado por fraude cometida por pessoa alheia à instituição financeira.

Não havendo provas de falha na segurança ou participação do banco na ocorrência do evento danoso, resta afastado o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos experimentados pelo autor, não cabendo responsabilização por danos materiais e morais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Valdecir Bertele em face do Banco Bradesco S.A em razão de suposta fraude ocorrida em sua conta bancária com a contratação de empréstimo consignado.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o relatório constante na sentença de origem:

Sustenta o requerente que é correntista do banco reclamado, e ao se dirigir à agência bancária, verificou que ocorreu um empréstimo em seu nome, e os valores recebidos foram transferidos via TED para um terceiro desconhecido, e ainda foram cobrados os valores referentes às TEDs realizadas.

Alega que informou ao banco que tratava-se de golpe e o atendente lhe informou que os valores seriam estornados. O que de fato ocorreu, contudo, está sendo descontado todo mês os valores da parcela do empréstimo de sua conta, motivo pelo qual, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

O reclamado, em sede de contestação, aduz que no caso em tela, o banco não pode ser condenado a ressarcir qualquer valor ao autor, tendo em vista que as operações foram realizadas por ela própria que agiu expressa, voluntária, consciente e ativamente. Desta feita, verifica-se que não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço.

Apenas acrescento que foi contratado empréstimo pessoal no valor de R$9.636,09 (nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e nove

centavos) no dia 17.3.2023, na mesma data a instituição financeira realizou cinco transferências bancárias em favor do autor mediante TED no valor de R$995,99. Na mesma data foram feitas cinco transações bancárias, mediante pix, para a pessoa de IGOR FERREIRA DA SILVA, que o autor alega desconhecer.

Assim, busca a nulidade do contrato, a restituição dos valores na forma dobrado, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 24.10.2024, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para declarar nulo o contrato de empréstimo discutido nos autos e condenar o reclamado a proceder à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da parte autora, no montante de R$ 2.843,52, já na forma dobrada. Ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, após análise aos documentos que instruem o feito entendo que o juízo de origem analisou corretamente os fatos ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o autor pretende a condenação da instituição financeira em decorrência dos supostos danos morais ocasionados em razão da fraude aplicada por terceiros que teria envolvido a sua conta bancária.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu.

No caso em análise a instituição financeira demonstrou que a contratação foi realizada mediante utilização de senha pessoal do autor, o que afasta a responsabilidade pela ocorrência de fortuito interno.

Com efeito, destaco que diante da necessidade de senha pessoal e intransferível e autenticação de dois fatores, tenho que no presente caso não restou comprovada a ocorrência de invasão da conta digital do reclamante e a realização de transações fraudulentas.

Explico.

A verificação em duas etapas, também conhecida como autenticação de dois fatores (2FA) ou segunda etapa de autenticação, é uma medida de segurança adotada por empresas e bancos para proteger as contas digitais contra fraudes e invasões. Essa técnica adiciona uma camada extra de segurança ao processo de autenticação padrão, que normalmente envolve apenas um fator, como uma senha.

Ainda que assim não o fosse, as provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio usuário.

Ademais, cumpre registrar que as transferências realizadas mediante PIX foram no valor de R$995,99, montante que não se considerada desarrazoado ou desproporcional, o que poderia ensejar o acionamento de eventuais dispositivos de segurança por parte do banco.

Desse modo, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços.

Por todo o exposto, tem-se que,
conquanto eventualmente se possa cogitar que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre do autor
, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

Nessa linha, apesar da responsabilidade da parte Promovida ser objetiva, evidente que no presente caso houve fato exclusivamente praticado por terceiro, este um estelionatário que se valeu de fraude para obter vantagem ilícita, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, II, do CDC.

Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

Deste modo, com relação a ausência de falha na prestação de serviço para ocorrência evento danoso, afastando-se a responsabilidade do banco pelo dano vivenciado pela parte reclamante, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

A propósito, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024